Tribunal: TJDFT
Processo: 0704485-30.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-03-09

Ementa:
Órgão 1a Câmara Cível Classe Conflito de Competência Processo n. 0704485-30.2023.8.07.0000 Suscitante Juízo da Segunda Vara Cível do Gama Suscitado Juízo da Segunda Vara Cível de Samambaia Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo da Segunda Vara Cível do Gama em face do Juízo da Segunda Vara Cível de Samambaia, que declinou da competência para processar e julgar a ação de busca e apreensão ajuizada por Banco Pan S.A em desfavor de Paulo Otniel dos Santos da Cruz (autos n. 0712014-10.2022.8.07.0009). O juízo suscitado, na decisão declinatória de competência, destacou a possibilidade de declinação de ofício da competência nos casos que tratam de relação de consumo, segundo a tese fixada no âmbito do IRDR 17 deste Tribunal de Justiça. Registrou que, no caso sob análise, verifica-se que a parte ré não possui domicílio em Samambaia (ID 137609617), razão pela qual declinou da sua competência em favor do Juízo da Circunscrição Judiciária do Gama/DF. Revogou, por conseguinte, a liminar de busca e apreensão anteriormente deferida. Redistribuído o processo para o Juízo da 2a Vara Cível do Gama, este suscitou o presente conflito, por entender não ser possível a declinação de ofício conforme concretizada pelo juízo suscitado, pois a “modificação do domicílio da parte, no curso da lide, por si só, não tem o condão de deslocar a competência, devendo prevalecer a regra prevista no artigo 87, da Lei Instrumental, impondo-se, de consequência, a fixação da competência do juízo perante o qual foi proposta inicialmente a demanda”. Cita jurisprudência sobre o tema. Lembra tratar a “hipótese de competência territorial e, portanto, relativa, não sendo lícito ao julgador declinar da competência de ofício, substituindo-se às partes, as quais ostentam autonomia para optar pelo foro de ajuizamento inicial da demanda”. Indica necessidade de observância do enunciado da Súmula 33 do c. Superior Tribunal de Justiça. Ao final, requer o “conhecimento do presente conflito, a fim de que se declare o Juízo da 2a Vara Cível de Samambaia como sendo o competente para processar e julgar os presentes autos”. É o relatório do necessário. Decido. Em observância ao previsto no art. 955, caput, do CPC e no art. 207, II, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, designo o i. juízo suscitado para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes. Solicitem-se informações ao d. juízo suscitado, no prazo de 5 (cinco) dias, conforme art. 207, I, do RITJDFT. Decorrido o prazo, com ou sem as informações, encaminhem-se à d. Procuradoria de Justiça para manifestação, nos termos do art. 208, caput, do RITJDFT. Oportunamente, retornem conclusos para julgamento. Brasília-DF, 5 de março de 2023. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora